Tribunal: STF
Processo: HC 188582
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. PACIENTE COM PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO ANTES DESTA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marlon Heghys Giorgy Milametto, advogado, em benefício de João Victor de Lima Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 546.408. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito de roubo majorado à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    Ao fixar o regime inicial, o juízo sentenciante afirmou:
    “ (…) Sem mais, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado. O réu praticou crime grave e embora primário admitiu que já teve passagem pela Vara da Infância e Juventude por roubo. Isso demonstra personalidade voltada para a prática de crime, apesar da pouca idade. Houve emprego de arma de fogo e preparação ponderada do crime o que está a demonstrar a maior periculosidade do réu”.
    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo. Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo Afastamento do emprego de arma. Impossibilidade. Regime fechado - Necessidade - Apelo desprovido”.
    Consta do voto condutor do acórdão:
    “A pena base foi corretamente aplicada no mínimo legal, sendo a agravante da reincidência compensada com as atenuantes da menoridade e da confissão. (...)
    Outrossim, somente o regime fechado mostra suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art. 59 III, do Código Penal). 
    Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade, não causando ofensa às Súmulas 718 e 719, do E. STF e 440, do STJ, uma vez que os fatos e circunstâncias do caso em concreto não recomendam a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para não criar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, fazendo crescer em seu espírito a equivocada sensação de ilusória impunidade. 
    Assim sendo, outro não poderia ser senão o regime fechado para início do cumprimento da pena imposta no roubo, que fica mantido”.
    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 546.408, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça.
    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão agravada, em acórdão cuja ementa é a seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a imposição do regime prisional mais gravoso decorre de imposição legal, haja vista que o réu é reincidente e a sua pena é superior a 4 anos. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”.
    5. Contra esse acórdão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, ”[p]ela leitura das razões tecidas para a fixação do regime prisional no presente caso, bem como dos documentos que instruem a presente impetração, resta mais do que demonstrada a ausência de devida fundamentação no que tange a fixação do regime prisional fechado para início do cumprimento da pena corporal imposta ao paciente.
    Entretanto, Nobres Ministros, a r. decisão ora atacada resta teratológica, passível de correção através da presente impetração, pois afirmou que o paciente é reincidente, quando na verdade é tecnicamente primário, conforme atesta sua Folha de Antecedentes, circunstância esta mencionada pelas Instâncias Inferiores, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal”.
    Defende que “[a] afirmação de que se trata de delito grave, trazendo intranquilidade e insegurança para a sociedade, não serve como fundamento para se fixar regime prisional mais gravoso, pois não encontra amparo na lei vigente e tampouco na jurisprudência das Cortes Superiores.(...)
      Assim sendo, inexistem motivos concretos que indiquem que a decisão que fixou o regime fechado se mostrou devidamente fundamentada, mas ao contrário, violou o disposto nos artigos 33 e 59 do Código Penal, bem como nas Súmulas acima citadas e nas recentes decisões dos Tribunais Superiores que determinam a fixação do regime semiaberto em tais casos, razão pela qual, requer-se a modificação do julgado neste ponto, substituindo-se o regime fechado pelo semiaberto”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante de todo o exposto, é a presente para requerer a Vossas Excelências que, inicialmente, conheçam de forma excepcional a presente impetração, diante da decisão teratológica proferida nas Instâncias Inferiores, concedendo em seguida a liminar almejada, pelos motivos acima descritos, sendo que no mérito, confirmem-na, substituindo o regime inicial fechado fixado pelo regime semiaberto, conforme razões elencadas na presente impetração, tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Extrai-se do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que se pretende neste habeas corpus rever condenação imposta ao paciente e transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, como exemplos, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018.
    7. Na espécie, observa-se ter constado equivocadamente do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que “a agravante da reincidência [teria sido] compensada com as atenuantes da menoridade e da confissão”. Esse excerto, por sua vez, conduziu à interpretação equivocada do Superior Tribunal de Justiça quanto à circunstância de o paciente ser reincidente, embora se trate de réu primário, como reconhecido na sentença condenatória.
    Apesar das incorreções apontadas, carece o impetrante de interesse de agir quanto à pretendida fixação do regime inicial semiaberto, pedido apresentado na presente ação.
    Protocolizada esta impetração em 9.7.2020, extrai-se do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 13.9.2019, o juízo da Terceira Vara de Execuções Criminais concedeu ao paciente a progressão para o regime semiaberto e em 5.5.2020, para o regime aberto. 
    Quando impetrado o presente habeas corpus não havia mais efetividade jurídica na pretensão do impetrante, pois o paciente já estava no regime aberto, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora